Tribunal: STF
Processo: ARE 1548362
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DESAPROPRIAÇÃO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. REGIME DE PRECATÓRIOS: OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO. RENÚNCIA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO: QUESTÃO PROCESSUAL NÃO APRECIADA NA ORIGEM. REVISÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.